Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ENDEREÇO APTO À TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR.
I – O Banco-autor, intimado, forneceu endereço para tentativa de busca e apreensão do veículo. A imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. Anulada a r. sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Apelação provida.